Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008178-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO APOCALIPSE - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
- PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA E FEITO CONCLUSO PARA JULGAMENTO – SÚMULA N. 52 STJ –
2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP)
- IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS -

3. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
– INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – PACIENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO ESPECIFICA E COM RESPONSABILIDADE DIFERENTE
–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Não há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez, que
os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular e, atualmente, estão conclusos para a prolação da sentença. No mais, trata-se
de processo complexo, com pluralidade de réus (17)
que supostamente integram
organização criminosa
responsável pela prática de diversos crimes graves
, situação que, inevitavelmente, exigiu uma instrução criminal mais duradoura.

2 -
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos de convicção, a gravidade dos delitos e a periculosidade da paciente, consubstanciadas nos fortes indícios de ser integrante de organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na execução de crimes de tráfico de drogas e outros tantos violentos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

3 -
A teor do art. 580 do CPP, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
In casu
, o Magistrado
a quo
observou que a paciente
possui uma relação mais aprofundada com a organização criminosa e sua função era de maior relevância em comparação com a do corréu beneficiado com medidas cautelares não prisionais (art. 319, CPP),
o que evidencia situação diferenciada entre ambos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
DIANE FIGUEIREDO DA SILVA
,
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito D
a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Em resumo,
o Impetrante narra que a paciente está respondendo à ação penal n.
1000056-26.2021.8.11.0025
(Operação Apocalipse) pela prática, em tese, dos crimes capitulados no
art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013
(Organização Criminosa majorada pela participação de adolescente) e
art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06
(Tráfico de Drogas com envolvimento de adolescente).

Pugna o
relaxamento

da prisão
, alegando excesso de prazo para a formação da culpa e, também,
rebate a prisão preventiva
, dizendo que a cautelar foi decretada para garantir a ordem pública com base, apenas, na
gravidade abstrata dos delitos
.

Diz que que medidas
cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP), poderiam ser fixadas em substituição, invoca as
boas condições pessoais
da paciente (residência no distrito da culpa, trabalho lícito), e alega que
outros corréus
, em situação idêntica à paciente,
já foram beneficiados com a liberdade
em 1o grau, não havendo, pois, razões justas para que seja mantida a preventiva.

Requer, então, que seja
revogada a preventiva

com ou sem aplicação de outras cautelares
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 165134675).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 167220691).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 167745653):

“Ementa: Habeas corpus – “Operação Apocalipse” - Organização criminosa e tráfico de drogas – Comando Vermelho - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantirem a ordem pública - Se as circunstâncias demonstram o risco que a liberdade da paciente representa ao meio social, não há falar em ilegalidade capaz de justificar a revogação de sua prisão preventiva - As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Excesso de Prazo – Instrução encerrada – Súmula 52 do STJ - Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da tramitação do feito por desídia do juízo singular - Pedido de extensão – Inviabilidade - As circunstâncias que levaram a substituição da prisão por medidas cautelares aos corréus em questão, em nada se assemelham à situação do paciente deste writ, inexistindo identidade da situação fático-processual entre os casos - Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A paciente foi presa preventivamente durante a “Operação Apocalipse” deflagrada inicialmente em Juína/MT,
e que levou ao oferecimento de denúncia contra 17 pessoas, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, e tráfico de drogas envolvendo adolescentes.

Após os informes judiciais e com a manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

Quanto ao
excesso de prazo
, em consulta aos autos principais (PJe de 1o grau) e também de acordo com as informações prestadas pela Magistrada
a quo
, vejo o feito está concluso para julgamento desde 11/04/2023, após apresentação das alegações finais do corréu
Wesley Gelbari.

Apenas para recordar este é um feito
complexo (atualmente com mais de 3.300 páginas), envolvendo múltiplos denunciados, com abertura de prazos para patronos distintos, necessidade de apreciação de diversos pedidos preliminares entre eles, Exceção de Incompetência, além de diversas diligências e intimação de alguns acusados por edital.

Pelo que noto, a denúncia foi recebida em
11/05/2021
e, embora não conste neste
writ
, verifiquei, em consulta nos autos da ação penal N.U 1000056-26.2021, que o feito inicialmente tramitava na comarca de Juína, mas depois, em razão da
Resolução 11/2017/TP, a competência foi declinada, em razão da matéria, para a 7a vara criminal da comarca da Capital, com necessidade, obviamente, de reapreciação pelo Magistrado da Vara Especializada, dos atos decisórios e de todo o feito que, na época, já contava com mais de 1.000 páginas.

Após todos os demais denunciados defenderem-se previamente (última resposta à acusação apresentada em 04/04/2022), a d. Magistrada
a quo
analisou os vários pedidos de liberdade e as preliminares arguidas e, então, em 10/05/2022 deu prosseguimento à instrução criminal, com audiências para inquirição de testemunhas, policiais e interrogatórios de todos os acusados.

Enfim, como dito, a instrução criminal já está encerrada e,
c.v
, não nada nos autos a indicar que a Magistrada
a quo
tenha sido desidiosa na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.

Vale lembrar, eventuais excessos não são constatados pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas, sempre, as
peculiaridades
,
dificuldades e

percalços
, de
cada caso concreto
.

Destaco:

“(...). 2. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia dos juízos de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público. ”

(N.U 1026156-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

E quanto
a prisão preventiva
, também não vejo razões para revogá-la em especial, agora, com a ação penal pronta para ser julgada.

Pelo que vejo, a prisão está decretada para se
garantir a ordem pública já que as investigações apontam a participação e integração da paciente e de outros denunciados, em forte Organização Criminosa (Comando Vermelho), que atuava no Tráfico de Drogas na região de Juína/MT.

As circunstâncias, como já dito
in limine
, autorizam a prisão preventiva nos exatos termos em que foi decretada e,
sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada ao fato de o acusado integrar organização criminosa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, cabendo destacar:

“(
...) Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

(...) os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades.
(...) (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Enfim, apesar dos argumentos do Impetrante, vale lembrar que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
(ou seja
,
enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção), e tendo em vista que, até a presente data, não houve nenhuma alteração fática dos motivos que levaram a decretação da preventiva, não vejo razões para que seja revogada a cautelar.

No mais, no que se refere alegada “similitude jurídica” entre a situação da paciente e de um dos corréus beneficiado com medidas alternativas diversas da prisão (
Vinicius Mirante
), também não vejo como dar guarida aos seus argumentos.

É que de acordo com os autos e com o que foi decidido pela d. Magistrada
a quo,
parece que
Diane
possuía uma relação mais aprofundada com a facção e sua função era de maior relevância em comparação com a do corréu
Vinícius.

Pelo que narrou a Magistrada
a quo
,
Vinicius
seria um “mero lojista” com menos responsabilidade e confiança secundária por parte dos “gerentes municipais” e
Diane
, por outro lado, tinha uma relação mais direta com alguns líderes, conforme
revelado pelas conversas telefônicas entre ela e uma

“gerente municipal” de nome
Jéssica Alves
;
enfim, adentrar ainda mais nestes fatos e na atuação de cada um dos denunciados, requer uma análise aprofundada de tudo o que está sendo discutido nos autos principais, o que é, obviamente, vedado em sede de
habeas corpus
.

Desta feita, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente e, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (visando
interromper a atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho), não há razões para revogar a cautelar com ou sem a aplicação medidas cautelares diversas.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...)
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Por derradeiro, para que a Defesa não fique sem resposta, relembro-lhe que segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da d. PGJ,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023